Tribunal: STF
Processo: ARE 1372757
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-25
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "JUIZADO ESPECIAL DAS FAZENDAS PÚBLICAS. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA.FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS APRESENTADOS NAORIGEM. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ FACE A APRESENTAÇÃO DEEMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECLARAÇÃO DE DIREITO AO RECORRENTE. MERA EXPECTATIVADE DIREITO À PROMOÇÃO. DEVIDO CUMPRIMENTO PELO ENTE PÚBLICO. SENTENÇAPARCIALMENTE REFORMADA.1. Insurge-se o recorrente, ora autor da presente demanda, em face de sentença que extinguiu a fase do cumprimento de sentença, considerando que o recorrido cumpriu integralmente o que lhe fora determinado em sentença na fase de conhecimento. Pugnou pelo conhecimento e provimento de sua peça recursal para que seja a sentença de primeiro grau reformada e, consequentemente seja o recorrente promovido em ressarcimento de preterição, bem como seja a multa por litigância de má-fé afastada.2. Controvérsia que reside em determinar se houve o cumprimento da ordem judicial proferida na sentença por pate do ente público.3. O que se percebe no caso em comento é a irresignação do recorrente face a extinção da fase do cumprimento de sentença, sob a alegação de que o decisum da fase de conhecimento, o qual julgou parcialmente procedente os seus pedidos inaugurais, já teria transitado em julgado.4. Todavia, tal decisão apenas declarou o direito ao recorrente de serem observados os critérios da Lei17.866/12 relativamente as suas promoções por merecimento, sem, contudo, gerar direito adquirido ao mesmo.Houve apenas uma expectativa de direito à promoção, garantindo apenas a participação do recorrente ao processo seletivo onde então seriam analisados se o mesmo preenchia todos os requisitos legais.



    5. Desta feita, após o trânsito em julgado da decisão e requerimento do cumprimento da sentença pelo recorrido, o ente público comprovou, através de processo administrativo instaurado (201900003012833), que o recorrente participou do processo de promoção na carreira, porém que o mesmo não atendia os requisitos legais para tal. Assim, de forma comprovada, o mesmo atendeu o determinado na sentença constante no evento nº 20.6. Acerca dos processos paradigmas citados na peça recursal, esclarece-se que esta Corte se ateve ao caso concreto e às provas colacionadas aos autos, sendo que os processos mencionados nem possuíram objeto de interposição de recurso inominado.7. Quanto a multa aplicada no primeiro grau por reputar meramente protelatórios os embargos de declaração opostos, melhor sorte assiste ao recorrente. Tal não merece prosperar, tendo em vista que estes foram utilizados como meio processual adequado para suprir as contradições e omissões que o embargante alegou conter no decisum singular, não restando caracterizada a natureza protelatória dos aludidos embargos.8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença vergastada parcialmente reformada apenas para afastar as penalidades da litigância de má-fé face a oposição dos embargos e declaração;mantendo-se inalterada nos seus demais termos. Sem condenação do recorrente no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 3º, IV; 5º, "caput", I, VIII, XXXVII e XLII; 7º, XXX, XXXI, XXXII e XXXIV; 37, XXI; 42 § 1º; 43, caput e § 2º, I; 165, § 7º; 170, VII; 206, I e 227, § 3º, IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente